Tribunal: TJBA
Processo: 0007192-90.2007.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007192-90.2007.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LEIA DE OLIVEIRA CARVALHO DE ITAPETINGA

Advogado(s)
:
NILTON DE SENA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NILTON DE SENA OLIVEIRA, RHAISSA KAROLINE SANTOS DO CARMO

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, PATRICIA SHIMA, ANDERSON LEITE DE CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDA. AGENTE AUTORIZADO PARA COMERCIALIZAR APARELHOS CELULARES E ACESSÓRIOS, POR SUA CONTA E RISCO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0007192-90.2007.8.05.0141, em que figuram como embargante LEIA DE OLIVEIRA CARVALHO DE ITAPETINGA e como embargada CLARO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator